Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735210-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA LUCIA CARVALHO DE AZEVEDO MUNOZ DOS REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0716374-47.2025.8.07.0020, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na petição inicial, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 244809251. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por ANA LUCIA CARVALHO DE AZEVEDO MUNOZ DOS REIS em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA e AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, partes qualificadas nos autos. A parte autora narra que, em 11/04/2024, aderiu ao plano de saúde da segunda ré, modalidade AMIL 500 QP Nacional R PJCE sem coparticipação, por meio da administradora, ora primeira ré, sob contrato de adesão no 05131. Alega que as mensalidades vinham sendo pagas via débito automático (DDA) no Banco do Brasil, mas que a fatura referente a fevereiro de 2025 não foi debitada automaticamente e a falha passou despercebida. Informa que as faturas de março e abril de 2025 foram normalmente debitadas. Em 23/05/2025, ao tentar pagar a fatura de maio, descobriu que o plano estava cancelado desde 07/04/2025, por inadimplência relativa ao mês de fevereiro, efetuando, no mesmo dia, a quitação da fatura em aberto conforme boleto enviado pelas rés, solicitando a reativação do plano, o que foi recusado. Alega que, após o pagamento da fatura atrasada, passou a receber cobranças repetidas relativas à mesma fatura. Conta que solicitou declaração de permanência para fins de isenção de carência, a qual foi emitida em 23/05/2025, e que, em 30/05/2025, solicitou sua inclusão no plano de seu marido. Em 13/06/2025 realizou entrevista de saúde e assinou o contrato, mas, em 17/06/2025, foi informada que seria necessário novo contrato por falha da administradora. Aduz que, em 25/06/2025, foi comunicada a negativa da isenção de carência sob justificativa de decurso de mais de 30 dias desde a emissão da declaração, sendo incluída no plano com carência, estando impedida de realizar procedimentos não urgentes. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a condenação das rés ao restabelecimento do plano de saúde, à restituição, em dobro, das faturas de abril e março de 2025, sem prejuízo da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Requereu a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: Concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, nos termos do art. 300 do CPC, para que seja determinado o imediato restabelecimento do contrato de plano de saúde da 1a Autora, nas mesmas condições anteriores ao indevido cancelamento, inclusive com isenção de carência, sob pena de multa diária por descumprimento; ou, alternativamente, isenção da carência do plano atual, também sob pena de multa diária por descumprimento; Instruiu a inicial com documentos. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos autos, entendo estarem preenchidos os requisitos autorizadores. Em relação à probabilidade do direito, a lei de regência estabelece as motivações possíveis para o cancelamento do plano de saúde: Lei 9.656/1998. Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) O Eg. TJDFT tem decidido que, para a legalidade do cancelamento de plano de saúde, devem ser observados alguns requisitos, quais sejam:"1) período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; 2) notificação ao beneficiário do plano de saúde dentro do quinquagésimo (50o) dia de inadimplência". Em análise dos autos, percebe-se que o autor regularizou o pagamento em conformidade com o boleto enviado pela parte ré, sendo o cancelamento, em tese, ilegal. Ademais, constam dos autos o comprovante de que o plano está cancelado e que a data de início se deu em 11/04/2024 (ID 244152055), e os comprovantes de pagamento dos últimos doze meses (ID 244389648). Quanto ao risco de dano, também está presente, pois a manutenção do plano de saúde e da prestação dos serviços é imprescindível para preservar a vida e a integridade física da parte autora, uma vez que a interrupção os expõe a um risco de danos irreversíveis à saúde. Dispositivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, restabeleça o plano de saúde da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. CITE-SE e INTIME-SE, a parte ré, COM URGÊNCIA, pelos meios postos à disposição deste Juízo, para cumprir a presente decisão e apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC) e da incidência da multa supratranscrita. (...)” Alega a Agravante, em suma, que o cancelamento do plano de saúde da Agravada decorreu de inadimplemento contratual superior a 60 dias, conforme previsão contratual e normativa da ANS. Sustenta que a decisão agravada impõe obrigação de reativação indevida, violando cláusulas contratuais e normas regulatórias. Pontua que a responsabilidade pela gestão administrativa do plano, incluindo cobranças e notificações, é exclusiva da administradora (Allcare), não cabendo à operadora (Amil) ingerência sobre os pagamentos individuais dos beneficiários. Acrescenta que a Agravada já foi incluída em novo plano de saúde, não havendo risco iminente à sua saúde ou vida, o que afasta o periculum in mora. Destaca que a manutenção da decisão agravada pode gerar prejuízos irreparáveis à Agravante, além de abrir precedentes que fragilizam a segurança jurídica dos contratos de assistência médica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja revogada a liminar concedida. Preparo comprovado – Id. 75406108. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a suspender os efeitos da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde da Agravada, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Segundo preceitua o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência. Confira: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;” Na hipótese vertente, depreende-se que a Agravada, desde a celebração do contrato, pagou as mensalidades, sem qualquer atraso (Id. 244389648 dos autos de referência), mas foi excluída do plano de saúde em decorrência de atraso no pagamento da parcela do mês de fevereiro de 2025, o que autorizaria, em princípio, a suspensão dos serviços. Contudo, em uma primeira análise, não há evidências de que a administradora do plano de saúde tenha notificado previamente a Agravada quanto à rescisão contratual, conforme exige a legislação de regência. Ademais, a operadora do plano de saúde recebeu as mensalidades posteriores a fevereiro de 2025 (março e abril – Id. 244389648 – autos de origem) e sequer notificou novamente a Agravada sobre o atraso da mensalidade que deu causa ao cancelamento do plano de saúde. Dessa forma, pelo menos em juízo provisório, não há justificativa para autorizar o cancelamento unilateral do contrato. Logo, há verossimilhança nas alegações da Agravada suficiente para autorizar o restabelecimento do plano, conforme requerido. Da mesma sorte, há risco de dano irreparável, pois a Agravada não pode ficar sem assistência médica enquanto aguarda o julgamento da ação que propôs. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela Agravante poderão ser cobradas no futuro, caso a Agravada não tenha sucesso em seu pleito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora